Tribunal: TJPA
Processo: 0882582-27.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0882582-27.2023.8.14.0301

APELANTE: JUAREZ TAVORA MARQUES CORDERO

APELADO: RENATA MIRELLA COELHO, DETRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). BEM CONSTRITO PELO REGISTRO NACIONAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (RENAJUD). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Juarez Távora Marques Cordero contra sentença que denegou a segurança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Sr. Juarez Távora conseguirá ou não pagar o Imposto Sobre A Propriedade De Veículos Automotores (IPVA) de seu automóvel.

III. Razões de decidir

3. Em que pese a existência do direito do autor em pagar o IPVA do automóvel, nos termos do art. 11,
caput
e art. 13, §1 da Lei Estadual nº 6.017/96, verifico que o carro possui varias constrições judiciais advindas do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAJUD), sendo elas de bloqueios de circulação e transferência de propriedade.

4. Dessa forma, evidente a impossibilidade de pagamento do tributo através de Mandado de Segurança, nos termos do art. 9 do Regulamento do RENAJUD.

5. Mesmo havendo a informação de que o veículo fora liberado, por força do deferimento da recuperação judicial nº 0815179-75.2022.8.14.0301, destaco que o bem não consta nos autos daquele processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação do Juarez Távora improvida.

Dispositivos relevantes citados: artigos 5º, LXIX, art. 146, III, “a” com 155, III da Constituição da República; art. 1º da Lei nº 12.016/09; art. 11, caput, e art. 13, §1º da Lei Estadual nº 6.017/96; e art. 9 do Regulamento do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAJUD), publicado pelo Conselho Nacional De Justiça (CNJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JUAREZ TAVORA MARQUES CORDERO
contra Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara De Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo
apelante
contra ato ilegal praticado pela autoridade coatora
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese na exordial, o Sr. Juarez Távora alega que está tentando pagar o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de um automóvel de titularidade da empresa Pará Segurança e Transporte de Valores LTDA, a qual está passando por procedimento de Recuperação Judicial perante a 12ª Vara Cível e Empresarial da mesma comarca pelo nº 0815179-75.2022.8.14.0301.

Relata que mesmo havendo o deferimento da recuperação judicial, o automóvel continua com constrição patrimonial, o que impede o impetrante de pagar o licenciamento do veículo.

Por conta disso, impetrou o remédio constitucional para fazer a retirada do impedimento judicial a fim de que pudesse realizar o pagamento do IPVA.

Intimada para se manifestar, a autoridade coatora alegou a necessidade de dilação probatória, a impossibilidade jurídica do pedido e a ilegitimidade passiva do órgão, visto que as restrições feitas foram decorrentes de ações judiciais advindas do Poder Judiciário, logo este é quem possui o condão de retirá-las.

O Ministério Público de primeiro grau opinou pela denegação da segurança.

Sobreveio a sentença denegando a segurança.

Insatisfeito, o impetrante interpôs a presente apelação cível para pugnar a reforma da sentença, alegando possuir direito líquido e certo de realizar o pagamento do IPVA, visto que o fato gerador continuaria incidindo mesmo com as constrições judiciais.

Após intimado, o DETRAN apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar a manutenção do feito.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial de segundo grau opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
“habeas corpus”
nem
“habeas data”
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, observa-se que o apelante não conseguiu comprovar, de pronto, a existência de lesão a direito líquido e certo em sua manifestação, não havendo motivos para reformar a sentença atacada. Explico.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é de competência do Estado, devendo ser fixado sua natureza, definição e demais características por meio de Lei Complementar, nos termos dos art. 146, III, “a” com 155, III da Constituição Federal.

Nesta esteira, a Lei Estadual nº 6.017/96 dispõe em seu art. 11,
caput
, a caracterização do contribuinte do referido imposto, bem como o lançamento em seu art. 13, §1º senão vejamos:

Art. 11.
São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

(...)

Art. 13-A. Considera-se lançado o IPVA e notificado o sujeito passivo:

I -
anualmente, no dia 1º de janeiro, com a publicação da tabela de valores do imposto, em relação aos veículos adquiridos em exercício anterior;

Isto posto, verifico que os fatos narrados na exordial não se confirmam, visto que a relutância do DETRAN em não liberar o licenciamento para o pagamento se justifica pela existência de várias restrições advindas do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAJUD), ou seja, por determinação judicial de bloqueios de circulação e transferência de propriedade, conforme a prova juntada na Manifestação do
parquet
do segundo grau (Id nº 19223253).

Sobre essas constrições advindas do Poder Judiciário, o próprio Regulamento do RENAJUD, publicado pelo Conselho Nacional De Justiça (CNJ), explica sobre a situação em seu art. 9.
In verbis
:

Art. 9º
A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.

Assim, verifico que o veículo nem poderia estar em circulação, logo não havendo motivos para insurgência do apelante para realizar o pagamento do IPVA.

Além disso, mesmo havendo a informação sobre o procedimento de recuperação judicial e o pedido de retirada do impedimento judicial, este argumento também não merece prosperar, pois em consulta pública aos autos do processo nº 0815179-75.2022.8.14.0301, o referido veículo não consta no anexo XIII.

Destaca-se ainda, que compete ao juízo da constrição o levantamento destes impedimentos, de forma que cabe ao DETRAN o cumprimento de ordem judicial.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - RESTRIÇÃO JUDICIAL DE LICENCIAMENTO IMPOSTA PELA JUSTIÇA FEDERAL - LICENCIAMENTO NEGADO PELO DETRAN/MG - CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE QUESTIONAMENTO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ESTADUAL - ORDEM DENEGADA - RECURSO NÃO PROVIDO
-
Conquanto quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito do veículo, na medida em que o licenciamento pretendido encontra-se obstaculizado em razão de ordem judicial oriunda da Justiça Federal, inexiste ato ilegal perpetrado no âmbito do Detran/MG - Não é possível à Justiça Estadual determinar o licenciamento de veículo obstado por determinação oriunda da Justiça Federal, a qual foi regularmente cumprida pela Autoridade de trânsito - Ordem denegada.
(...)

(TJ-MG - AC: 50015443320178130024, Relator: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 31/08/2021, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - CRLV. EMISSÃO NEGADA. RESTRIÇÕES DE CIRCULAÇÃO REGISTRADA NO RENAJUD. SENTENÇA MANTIDA.

1. A restrição judicial da circulação impede "o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito." (art. 9º do Regulamento do RenaJud)

2.Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.

(TJ-DF 20160110920919 DF 0032508-17.2016.8.07.0018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2018 . Pág.: 199/201)

O fiscal da Ordem jurídica nesta instância, também se manifestou nesse sentido. Vejamos:

(...) Por esse plexo de fundamentos, considerando-se que
a presente via não é adequada para discutir o mérito da restrição judicial
, não há como negar que, diante da efetiva existência de restrição judicial máxima, o DETRAN/PA não pode promover o licenciamento pretendido, de modo que o pedido deduzido nestes autos é juridicamente impossível, imperando a rejeição da segurança. (...)

Portanto, resta evidenciado o acerto da sentença do Juízo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença proferida pelo Juízo, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024